Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700778-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCA FONSECA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc., CONSIDERANDO que o d. Juízo 1a Vara Cível do Gama, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, está suspendendo todas as ações envolvendo os recorridos (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), até o julgamento do conexo processo no 0710859-84.2022.8.07.0004, no qual se discute a questão atinente ao contrato firmado entre os réus/agravados, envolvendo a área total na qual se localiza o imóvel sub judice, ainda não foi decidida; CONSIDERANDO que no mencionado proc. no 0710859-84.2022.8.07.0004, os requeridos, ora agravados (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), iniciaram tratativas de acordo extrajudicial, solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 313, II, do CPC. Vide petitório de ID no 166903419 (do proc. no 0710859-84.2022.8.07.0004). DETERMINO, em razão da possível perda superveniente do interesse recursal, haja vista que o mencionado acordo influenciará no julgamento deste recurso e nos demais litígios envolvendo as partes WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, a SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 30 dias. Após, ultimado o prazo acima assinalado, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator